Tribunal: TJDFT
Processo: 0701947-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701947-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO, EMILIO ABREU PETTI, IRAPUAN GURGEL DO AMARAL, MARCO ANTONIO DE FARIA SCHNAIDER, NEWTON NOGUEIRA SOARES, PAULO DE TARSO MEDEIROS, ROBERTO PINTO EVARISTO, ROSA CRISTINA CHIAVOLONI, VERA AZEVEDO DO NASCIMENTO, WALDYR GOMES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO, EMILIO ABREU PETTI, IRAPUAN GURGEL DO AMARAL, MARCO ANTONIO DE FARIA SCHNAIDER, NEWTON NOGUEIRA SOARES, PAULO DE TARSO MEDEIROS, ROBERTO PINTO EVARISTO, ROSA CRISTINA CHIAVOLONI, VERA AZEVEDO DO NASCIMENTO e WALDYR GOMES DE SOUZA em face de decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília em ação de conhecimento 0748375-79.2024.8.07.0001 ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de ID.220127613, eis que, nos termos já consignados na decisão de ID.217027279, cada autor firmou contrato diferente com a requerida, devendo cada negócio jurídico ser analisado em ação própria, não havendo que se falar na ocorrência, in casu, de qualquer das hipóteses do art. 113 do CPC. Sem prejuzo (sic), destaco que o próprio art. 113, §1o, do CPC, dispõe que o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. O AGI de no 0751044-11.2024.8.07.0000 não foi conhecido. Aguarde-se o seu trânsito em julgado. Posteriormente, uma vez preclusa a decisão de ID.217027279, intime-se a parte autora para que a cumpra, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. I.” (ID 220528025 na origem). Nas razões recursais (ID 68035832), os agravantes afirmam que “No caso sub examine se está diante de um litisconsórcio facultativo unitário, já que comprovada (sic) pelos documentos da inicial que todos os autores recebem aposentadoria proporcional, a decisão da causa deva ser uniforme em relação a todos os litisconsortes” (ID 68035832, p. 6). Alega que “vislumbra-se o requisito do perigo de dano, em razão da ordenada limitação do polo ativo da demanda, circunstância que, inegavelmente, poderá acarretar prejuízos em razão da iminente extinção ou desmembramento do processo, relativamente às demais autoras, na eventualidade de provimento do recurso” (ID 68035832, pp. 8). Requer ao final: “( ) o provimento deste agravo de instrumento, para que seja declarada a possibilidade de formação do litisconsórcio ativo, na forma do artigo 113 do CPC. Ainda, requer-se a concessão efeito suspensivo, em razão da possibilidade de grave e irreparável dano.” – ID 68035832, p. 9. Preparo recolhido (ID 68045381/68045388). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso VII do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida a formação de litisconsórcio ativo (ID 220528025 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, os agravantes se insurgem contra decisão pela qual indeferido o pedido de formação de litisconsórcio ativo em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, tendo por objeto a revisão judicial dos saldos de conta do PASEP de todos os autores/agravantes. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, determinada a emenda à inicial para desmembrar a ação: “Emende-se a inicial para: a) desmembrar a ação, observando que cada autor firmou contrato diferente com a requerida, devendo cada negócio jurídico ser analisado em ação própria. Apresente nova petição inicial e documento relacionado ao autor, cuja ação tramitará presente o presente Juízo. As demais ações deverão ser distribuídas aleatoriamente. Registro que todos os documentos já apresentados serão excluídos b) apresentar a guia e o recolhimento das custas processuais; Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” – ID 217027279. O agravo de instrumento interposto contra referida decisão não foi conhecido (AGI 0751044-11.2024.8.07.0000, ID 219721481). Os agravantes requereram na origem “seja declarada a possibilidade de formação do litisconsórcio ativo, na forma do artigo 113 do CPC” (ID 220127613). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pedido. Pois bem. Nos termos do § 1o do art. 113 do Código de Processo Civil, pode o juiz limitar o litisconsórcio facultativo, caso dos autos de origem: “Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. § 1o O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. § 2o O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar.” Vê-se que fundamento do indeferimento do pedido de declaração da “possibilidade de formação de litisconsórcio ativo” foi a anotação de que “cada autor firmou contrato diferente com a requerida, devendo cada negócio jurídico ser analisado em ação própria, não havendo que se falar na ocorrência, in casu, de qualquer das hipóteses do art. 113 do CPC”. Em princípio, a decisão de origem mostra-se condizente com os ditames do artigo 113, § 1o do Código de Processo Civil, sendo razoável concluir que a manutenção de 10 (dez) autores no polo ativo pode dificultar a rápida solução do litígio, considerando que cada um deles tem conta vinculada própria, o que demandará a juntada de documentos e extratos bancários individualizados, além da necessidade de elaboração de cálculos para cada uma das partes. Esta Turma já definiu possibilidade de limitação do litisconsórcio ativo em caso semelhante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. GRATUIDADE. ANÁLISE PENDENTE NA ORIGEM. PASEP. SUSPENSÃO SIRDR 70/TO. NÃO APLICÁVEL. LITISCONSÓRCIO ATIVO. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Conforme inteligência do art. 102 do CPC, no caso de não concessão da gratuidade de justiça, na origem, caberá à parte efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive às relativas aos recursos interpostos. 2. O recurso que apenas analisa o desmembramento do polo ativo não viola a determinação de suspensão dos processos sobre PASEP que foi fixada no SIRDR 70/TO. 3. O desmembramento do litisconsórcio ativo deve ser realizado quando o número de litigantes do polo ativo puder causar tumulto processual e impedir a solução do litígio de forma célere. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1418718, 0704009-26.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2022, publicado no DJe: 10/05/2022). Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora